Tribunal: TJDFT
Processo: 0719222-77.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-04
Data de publicação: 2020-01-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS (ARTS. 550 E SEGUINTES DO CPC) AJUIZADA CONTRA BANCO. CORRENTISTA. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. NÃO OCORRÊNCIA. PRIMEIRA FASE. INDICAÇÃO DO TERMO INICIAL DA PRESTAÇÃO DE CONTAS E DAS RAZÕES DA PRETENSÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Segundo o enunciado da Súmula 259 do c. STJ, a “ação de prestação de contas pode ser proposta pelo titular de conta corrente bancária”. Além disso, afere-se o interesse de agir quando o correntista pretende exigir do banco esclarecimentos sobre o destino do dinheiro aplicado em sua conta bancária, a natureza e o valor dos créditos e débitos efetuados, com apuração, ao final, de eventual saldo credor ou devedor.

2. Se na exordial o autor indicou o termo inicial para a prestação de contas e as razões que dão base à pretensão, as quais não estão relacionadas à eventual alteração ou revisão de cláusula contratual, mas, sim, a esclarecimentos sobre as operações que determinaram descontos na conta bancária de sua titularidade, não há que se falar em indeterminação dos pedidos e, por conseguinte, em reforma da decisão que julgou procedente o pedido para condenar o banco réu na obrigação de prestar as contas exigidas.

3. Recurso conhecido e desprovido.